Tribunal: TJES
Processo: 5007362-37.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007362-37.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIUSCIA TORRES COSTA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007362-37.2022.8.08.0021.
Recorrente: KATIUSCIA TORRES COSTA e LUCAS TORRES COSTA SIMÃO.
Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIREITO DO CONSUMIDOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGAM AS PARTES AUTORAS, EM SÍNTESE, QUE SÃO LOCATÁRIOS DE UM IMÓVEL, O QUAL POSSUI O SEGUINTE NÚMERO DE INSTALAÇÃO 160423470, E QUE AO ALUGAR O IMÓVEL, REQUERERAM JUNTO A CONCESSIONÁRIA RÉ A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE, TODAVIA, SEM ÊXITO. ADUZEM QUE NO DIA 14/10/2022 CONSEGUIRAM SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE, NO ENTANTO, APESAR DE SEMPRE ESTAREM EM DIA COM AS CONTAS DEVIDAS, NO DIA 24/10/2022 A REQUERIDA ESTEVE NO LOCAL E RETIROU A UNIDADE MEDIDORA SEM OFERECER QUALQUER JUSTIFICATIVA. POSTO ISTO, NARRAM TEREM SE DESLOCADO ATÉ A SEDE DA EMPRESA REQUERIDA, ONDE OBTIVERAM A RESPOSTA DE QUE A RELIGAÇÃO DEMORARIA CERCA DE 05 (CINCO) DIAS. EM RAZÃO DISSO, INGRESSARAM COM A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO LIMINARMENTE QUE A RÉ RELIGUE A INSTALAÇÃO E NO MÉRITO, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE NÃO INFERIOR A 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RECORRIDA ARGUIU QUE O DESLIGAMENTO OCORREU POR SOLICITAÇÃO DA INQUILINA ANTERIOR, QUE AINDA SE ENCONTRAVA COMO TITULAR DA INSTALAÇÃO EM USO PELA AUTORA, DIANTE DA DESÍDIA DA AUTORA EM EFETIVAR A TROCA DE TITULARIDADE, CONFORME CONTRATUALMENTE PREVISTO. ADUZ, QUE A SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE EFETUADA PELA AUTORA EM 14/10/2022 NÃO FORA ATENDIDA EM RAZÃO DE ESTA POSSUIR DÉBITOS EM ABERTO EM SEU NOME, QUE FORAM PARCELADOS, CONFORME TCD 8000833918, PORÉM A PRIMEIRA REQUERENTE NÃO FEZ O PAGAMENTO DA ENTRADA DO ACORDO. ADUZ, AINDA, QUE OS AUTORES TENTARAM SOLICITAR A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE PARA O NOME DO 2º REQUERENTE, PORÉM, FORA RECUSADO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, JÁ QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO ESTÁ EM NOME DA 1ª REQUERENTE. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95).’’.

(4). RECURSO DAS PARTES AUTORAS.
REQUEREM A TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO INOMINADO PARA SE OBTER NOVA DECISÃO, PARA FINS DE O RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DOS RECORRENTES, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUEREM AINDA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E SUCUMBÊNCIA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE.
REQUER QUE SEJAM APRECIADAS AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO INOMINADO, PARA CONFIRMAR A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO A QUO NA ÍNTEGRA, BEM COMO PARA CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. POIS BEM, ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. DECISÃO DE PISO. EXPLICO. APÓS ANALISAR O CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE, EMBORA A PRIMEIRA RECORRENTE TENHA SOLICITADO A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO, FORA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE NOTA DE CONSUMO IRREGULAR, ALÉM DISSO, EXISTEM DÉBITOS EM ABERTO EM NOME DA MESMA. DIANTE DESSA PENDÊNCIA, OPTOU EM PARCELAR OS DÉBITOS E ASSIM FOI ELABORADO O ACORDO TCD 8000833918, O QUAL NÃO ADIMPLIU COM A ENTRADA DO ACORDO. NESSA ESTEIRA, OS AUTORES TENTARAM SOLICITAR A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE PARA O NOME DO 2º RECORRENTE, ENTRETANTO, O MESMO APRESENTOU O CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOME DE KATIUSCIA TORRES COSTA, O NOME DE LUCAS NÃO É MENCIONADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, SENDO ASSIM FOI INDEFERIDO O PEDIDO. ENTENDO QUE NESTE CASO, QUEM DEVERIA TER DADO ENTRADA NO PEDIDO DE MUDANÇA DA TITULARIDADE ERA A PRIMEIRA AUTORA, UMA VEZ QUE O CONTRATO ESTAVA EM SUA RESPONSABILIDADE, PORÉM A MESMA TEM DÉBITOS EM SEU CPF JUNTO A CONCESSIONÁRIA E, APESAR DE TER REALIZADO ACORDO DE PAGAMENTO NA ÉPOCA EM QUE OCORREU A PRIMEIRA TENTATIVA DE DESLIGAMENTO, ESTA NÃO EFETUOU O DÉBITO EM ABERTO. CONFORME O ARTIGO 346 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/21 DA ANEEL, A PRIMEIRA REQUERIDA, NÃO PODE RECEBER A INSTALAÇÃO EM SUA RESPONSABILIDADE POR TER DÉBITOS EM SEU CPF. DESTE MODO, TEM-SE QUE A CONCESSIONÁRIA RÉ EM NENHUM MOMENTO DIFICULTOU O PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. VERIFICA-SE TAMBÉM QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA, A QUAL PROCEDEU NO EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO E COM ISSO RESTA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO QUE O DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA PROCEDEU EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DA ATUAL TITULAR DA REDE. TEM-SE, ASSIM, QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO INDENIZATÓRIO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. DESSE MODO CONSIDERA-SE QUE ELA TEVE APENAS ABORRECIMENTOS, MEROS DISSABORES COTIDIANOS, DE ASPECTO NATURAL E INTRÍNSECO ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS, QUE NÃO ENSEJAM O SUPOSTO TIPO DE COMPENSAÇÃO. ENTENDO QUE INEXISTEM OS DANOS MORAIS PLEITEADOS.
SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)